Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA CORRESPONDENTES AOS UTILIZADOS NA COBRANÇA DE TRIBUTO PAGO EM ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante.
2. O recurso foi conhecido e desprovido no Acórdão n. 1899425, que afastou as arguições de prescrição e de excesso de execução e, desse modo, manteve os índices de correção monetária e juros de mora aplicados na decisão agravada.
3. Em decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do REsp 2.196.048/DF, interposto contra o acórdão supracitado, o Ministro Relator deu provimento ao recurso para determinar a realização de novo julgamento acerca dos critérios de atualização aplicáveis, com observância da diretriz de que a condenação referente à devolução de contribuição previdenciária tem natureza tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar se ocorreu prescrição da pretensão executiva e (ii) verificar os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao crédito exequendo, com observância da diretriz de que a condenação referente à devolução de contribuição previdenciária tem natureza tributária, conforme a determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.196.048/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão adotada no Acórdão n. 1899425 quanto à arguição de prescrição da pretensão executiva deve ser mantida, pois tal capítulo não foi objeto de recurso e, desse modo, a questão foi alcançada pela preclusão (arts. 505, caput, e 507 do CPC).
6. Com base nas teses fixadas pelo STF ao apreciar o RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810), aplicam-se aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. A atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança foi considerada inconstitucional.
7. Conforme as teses definidas pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema Repetitivo n. 905), a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Na oportunidade, a Corte Superior, em harmonia com o enunciado da súmula n. 523, decidiu que é legítima a utilização da Taxa Selic, caso haja previsão legal, vedada a cumulação com outros índices.
8. Diante da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/01 (Acórdão n. 1053121, 20160020315553AIL, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, DJE: 13/10/2017, p. 72), o crédito exequendo, por ser oriundo de condenação judicial de natureza tributária, deve ser atualizado monetariamente da seguinte forma: (i) até 13/2/17, a atualização monetária deve ter como base o INPC, a contar dos descontos indevidos (enunciado de súmula n. 162/STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (enunciado de súmula n. 188/STJ); (ii) de 14/2/17 a 31/5/18, a correção deve ser baseada no INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde que a soma do índice de correção com os juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e (iii) a partir de 1o/6/18 (data da entrada em vigor da LC Distrital n. 943/2018), deve ser aplicada a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.